Tribunal: CARF
Processo: 10840.900193/2011-23
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: HENRIQUE NIMER CHAMAS
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-01-30
Data de publicação: 2025-02-10

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10840.900193/2011-23
ACÓRDÃO
1302-007.341 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
30 de janeiro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
COMPANHIA DE BEBIDAS IPIRANGA
RECORRIDA
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2005
SALDO NEGATIVO. CRÉDITO TOTALMENTE CONFIRMADO. AUSÊNCIA DE
SALDO SUFICIENTE PARA HOMOLOGAR TODAS AS COMPENSAÇÕES.
Inexistindo saldo negativo de IRPJ suficiente para homologar todas as
compensações vinculadas ao crédito reconhecido, não devem ser
homologadas as compensações que excedem o direito creditório.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário, nos termos do relatório e voto do relator.
Assinado Digitalmente
Henrique Nimer Chamas – Relator

Assinado Digitalmente
Paulo Henrique Silva Figueiredo – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores: Marcelo Izaguirre da Silva,
Henrique Nimer Chamas, Alberto Pinto Souza Junior, Miriam Costa Faccin, Natalia Uchoa Brandao,
Paulo Henrique Silva Figueiredo.

Fl. 205
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.341 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10840.900193/2011-23
2
RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário oposto em face de acórdão proferido pela 5a Turma
da DRJ/SDR, que julgou procedente a manifestação de inconformidade apresentada pela
contribuinte.
A contribuinte transmitiu a Declaração de Compensação (“DCOMP”) no
27032.31054.300606.1.7.02-2270 (fls. 2 a 6), informando saldo negativo de IRPJ no ano-calendário
de 2005, composto por retenções na fonte do imposto de renda e estimativas compensadas com
saldo negativo de períodos anteriores.
Foi proferido o Despacho Decisório no 912661147 (fl. 41), em 14/02/2011,
homologando parcialmente a compensação declarada em DCOMP, tendo em vista a não
confirmação de uma pequena parcela das retenções na fonte do imposto de renda:

A análise do despacho decisório consta às fls. 42 a 46. Verifica-se que apenas uma
pequena parcela do IRRF não foi confirmada.
Cientificada a contribuinte do despacho decisório, apresentou manifestação de
inconformidade (fls. 49 a 56), informando que não foi compensado o montante de R$ 39.222,70,
Fl. 206
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.341 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10840.900193/2011-23
3
não obstante não tenha sido confirmada apenas o montante de R$ 2.218,13, a título de retenção
na fonte do imposto de renda.
A DRJ analisou a manifestação de inconformidade, julgando-a procedente (fls. 105 a
107), reconhecendo o valor adicional de R$ 2.218,13, conforme vindicado pela contribuinte na
DCOMP transmitida. Com isso, a totalidade do crédito indicado na DCOMP foi confirmado. Segue o
dispositivo do julgamento:
Voto por julgar procedente a manifestação de inconformidade, reconhecendo o
direito creditório no valor de R$ 2.218,13, referente a saldo negativo de Imposto
sobre a Renda da Pessoa Jurídica (IRPJ), homologando a compensação declarada
no limite do quanto reconhecido.
Cientificada a contribuinte em 18 de março de 2019, apresentou, em 17 de abril de
2019, Recurso Voluntário (fls. 114 a 122). Em suas razões, pleiteia o cancelamento da cobrança
adicional, relacionada à DCOMP final no 4300, dando-se provimento ao Recurso Voluntário.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Henrique Nimer Chamas, Relator.

Admissibilidade
O recurso voluntário é tempestivo e preenche os demais requisitos para a sua
admissibilidade, portanto, dele conheço.

Mérito
Da análise do processo, verifica-se que a quase totalidade do saldo negativo de IRPJ
pleiteado foi confirmado no despacho decisório. O montante controverso, no âmbito da DRJ, dizia
respeito a R$ 2.218,13 de retenção na fonte do imposto de renda e foi reconhecido integralmente,
totalizando o saldo negativo de IRPJ do ano-calendário da contribuinte R$ 3.046.028,94. Veja:
Considerando que no ano-calendário o IRPJ devido foi R$ 1.997.565,67, tendo em
vista as parcelas confirmadas relativas a composição do crédito, seja no Despacho
Decisório, seja neste julgamento, R$ 5.043.594,61, tem-se que o saldo negativo de
IRPJ disponível corresponderia a R$ 3.046.028,94 e não apenas R$ 3.043.810,81,
como já reconhecido, devendo-se restabelecer o montante de saldo negativo de
IRPJ no valor de R$ 2.218,13 (Lei no 9.430, de 27/12/1996, art. 74).
Fl. 207
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.341 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10840.900193/2011-23
4
Por outro lado, a contribuinte alega que nem todas as DCOMPs vinculadas ao
crédito foram homologadas, o que contrariaria a decisão de piso. Por esse motivo, apresentou
Recurso Voluntário.
A controvérsia, portanto, diz respeito não homologação total da DCOMP no
08605.97429.280907.1.3.02-4300, que aponta a existência de saldo devedor e foi parcialmente
homologada com o saldo negativo de IRPJ disponível alocado. Após a decisão recorrida, o saldo
devedor era de R$ 36.494,39 (fl. 108).
No detalhamento da compensação com o saldo negativo reconhecido
(R$ 3.046.028,94, fls. 44 e 45), observa-se o seguinte:

O crédito originário e o saldo devedor da planilha estão desatualizados, porquanto
no despacho decisório não foi reconhecida a totalidade do direito creditório. Contudo, após a
decisão da DRJ, reitera-se que o referido saldo devedor da DCOMP final no 4300 passou a ser de
R$ 36.494,39.
Nota-se, diante dos números apresentados, que embora a contribuinte tivesse
direito ao saldo negativo de R$ 3.046.028,94 (valor originário), cujo valor atualizado após a
decisão da DRJ, passou a totalizar R$ 3.352.333,693, foram compensados débitos no montante
atualizado de R$ 3.388.828,02. Veja a alteração da tabela na linha relacionada à DCOMP final no
4300:
DCOMP no
Processo de Cobrança
Valor Originário Saldo Devedor Apurado
para Compensação (R$) Valor Amortizado (R$) Saldo Devedor
(R$)
27032.31054.300606.1.7.02-2270
10840-900.285/2011-11
376.453,70
395.276,39
395.276,39
0,00
10840-900.405/2011-72
410.946,34
410.946,34
0,00
10840-900.405/2011-72
191.531,89
191.531,89
0,00
10840-900.406/2011-17
18.655,98
18.655,98
0,00
10840-900.406/2011-17
38.835,35
38.835,35
0,00
10840-900.406/2011-17
277.397,25
277.397,25
0,00
10840-900.407/2011-61
19.803,21
19.803,21
0,00
10840-900.407/2011-61
21.688,46
21.688,46
0,00
10840-900.407/2011-61
23.335,36
23.335,36
0,00
10840-900.407/2011-61
25.209,82
25.209,82
0,00
10840-900.407/2011-61
26.800,53
26.800,53
0,00
10840-900.407/2011-61
28.531,06
28.531,06
0,00
10840-900.407/2011-61
674.927,34
674.927,34
0,00
10840-900.407/2011-61
177.119,72
177.119,72
0,00
10840-900.407/2011-61
62.073,83
62.073,83
0,00
06263.30128.131106.1.3.02-7901
10840-900.408/2011-14
558,47
600,00
600,00
0,00
42709.62079.310107.1.3.02-0828
10840-900.409/2011-51
7.024,50
6.167,40
6.167,40
0,00
10840-900.410/2011-85
492.772,58
492.772,58
0,00
10840-900.410/2011-85
316.984,37
316.984,37
0,00
08605.97429.280907.1.3.02-4300
10840-900.411/2011-20
114.620,19
180.171,14
140.948,44
39.222,70
3.043.810,81
3.388.828,02
3.349.605,32
39.222,70
663.844,04
567.947,05
313.001,35
1.000.361,51
Total
08944.47465.300606.1.7.02-0879
30087.54554.310706.1.3.02-1056
16053.24132.060906.1.7.02-3186
33869.51473.310807.1.3.02-6736
Fl. 208
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.341 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10840.900193/2011-23
5

Obviamente, como a contribuinte compensou o montante de débito cuja monta
totaliza R$ 3.388.828,02, confrontando com o crédito atualizado de R$ 3.352.333,63, é evidente a
existência de saldo devedor, porquanto o direito creditório não era suficiente para homologar
integralmente a DCOMP final no 4300.
Assim sendo, não há que se falar em nulidade do despacho decisório e muito menos
de nulidade da decisão da DRJ, bem como não merece acolhimento o pleito recursal para
cancelamento da cobrança do saldo devedor, porque o saldo negativo disponível não era
suficiente para liquidar todos os débitos vinculados ao crédito de saldo negativo de IRPJ do ano-
calendário de 2005.

Conclusão
Ante aos fundamentos anteriormente veiculados, nego provimento ao Recurso
Voluntário.

Assinado Digitalmente
Henrique Nimer Chamas

DCOMP no
Processo de Cobrança
Valor Originário Saldo Devedor Apurado
para Compensação (R$) Valor Amortizado (R$) Saldo Devedor
(R$)
27032.31054.300606.1.7.02-2270
10840-900.285/2011-11
376.453,70
395.276,39
395.276,39
0,00
10840-900.405/2011-72
410.946,34
410.946,34
0,00
10840-900.405/2011-72
191.531,89
191.531,89
0,00
10840-900.406/2011-17
18.655,98
18.655,98
0,00
10840-900.406/2011-17
38.835,35
38.835,35
0,00
10840-900.406/2011-17
277.397,25
277.397,25
0,00
10840-900.407/2011-61
19.803,21
19.803,21
0,00
10840-900.407/2011-61
21.688,46
21.688,46
0,00
10840-900.407/2011-61
23.335,36
23.335,36
0,00
10840-900.407/2011-61
25.209,82
25.209,82
0,00
10840-900.407/2011-61
26.800,53
26.800,53
0,00
10840-900.407/2011-61
28.531,06
28.531,06
0,00
10840-900.407/2011-61
674.927,34
674.927,34
0,00
10840-900.407/2011-61
177.119,72
177.119,72
0,00
10840-900.407/2011-61
62.073,83
62.073,83
0,00
06263.30128.131106.1.3.02-7901
10840-900.408/2011-14
558,47
600,00
600,00
0,00
42709.62079.310107.1.3.02-0828
10840-900.409/2011-51
7.024,50
6.167,40
6.167,40
0,00
10840-900.410/2011-85
492.772,58
492.772,58
0,00
10840-900.410/2011-85
316.984,37
316.984,37
0,00
08605.97429.280907.1.3.02-4300
10840-900.411/2011-20
116.838,32
180.171,14
143.676,75
36.494,39
3.046.028,94
3.388.828,02
3.352.333,63
36.494,39
Total
30087.54554.310706.1.3.02-1056
313.001,35
16053.24132.060906.1.7.02-3186
1.000.361,51
33869.51473.310807.1.3.02-6736
663.844,04
08944.47465.300606.1.7.02-0879
567.947,05
Fl. 209
DF CARF MF
Original